Tribunal: STF
Processo: ARE 1188383
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO FUNDAMENTAL. MENSALIDADE. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
    I - Não reiterado pedido de julgamento de agravo retido por ocasião de interposição de recurso de apelação ou de apresentação de contrarrazões, dele não se pode conhecer, já que descumprido requisito previsto no art. 523, caput e §1° do CPC/73.
    II - A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou o entendimento de que: ‘A cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade em qualquer curso ministrado em estabelecimento oficial de ensino público viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal’.
    III - A Súmula Vinculante n° 12 determina que ‘a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal’. Tal Súmula se aplica também às mensalidades dos cursos ofertados pelos Colégios Militares, pois são também entidades públicas de ensino.
    IV - Indevida a cobrança de contribuição destinada a quota mensal escolar (QME), instituída por meio do Regulamento dos Colégios Militares (R-69), por violar o dispositivo constitucional da gratuidade do ensino em instituições públicas, disposto no art. 206, inciso IV da Constituição Federal.
    V - A Súmula n° 421/STJ restringe a condenação em honorários à pessoa jurídica de Direito Público à qual pertença a Defensoria Pública, alcançando neste caso os Colégios Militares mantidos com recursos da União.
    VI - Agravo retido que não se conhece. Remessa oficial e apelação parcialmente providas” (pág. 58 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a constitucionalidade dos arts. 1° e 20 da Lei 9.786/1999, bem como dos arts. 82 e 83 da Portaria 42/2008 do Comandante do Exército.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar improcedente a ADI 5.082/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, declarou a legitimidade de normas que preveem a cobrança de contribuição dos alunos para o custeio das atividades dos colégios militares. Por oportuno, confira-se a notícia do mencionado julgamento, ocorrido em 24 de outubro de 2018, veiculada no Informativo 921/STF:
    “O Plenário julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os arts. 1º e 20 da Lei 9.786/1999 (1) e os arts. 82 e 83 da Portaria 42/2008 do Comandante do Exército (2). De início, o Colegiado assentou ser cognoscível a ação, tendo em conta que eventual extrapolação de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto autônomo impugnável pela via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente instituir tributo mediante ato infralegal. Em seguida, consignou que os colégios militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. A quota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. A Portaria 42/2008, que aprova o regulamento dos colégios militares e dá outras providências, foi editada à luz da própria Constituição Federal (CF) e da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, considerada a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico formado. (1) Lei 9.786/1999: ‘Art. 1º É instituído o Sistema de Ensino do Exército, de características próprias, com a finalidade de qualificar recursos humanos para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções previstas, na paz e na guerra, em sua organização. Parágrafo único. A qualificação é constituída pelos atos sequentes de capacitação, com conhecimentos e práticas, e de habilitação, com certificação e diplomação específicas. (...) Art. 20. Os recursos financeiros para as atividades de ensino no Exército Brasileiro são orçamentários e extraorçamentários, sendo estes obtidos mediante contribuições, subvenções, empréstimos, indenizações e outros meios.‘ (2) Portaria 42/2008 do Comandante do Exército: ‘Art. 82. As contribuições a que estão sujeitos os alunos são as seguintes: I – doze quotas mensais escolares (QME) destinadas a prover despesas gerais do ensino; II – uma quota de implantação, no valor de cinquenta por cento da QME, destinada a prover as diversas despesas para inserir o novo aluno, mesmo em caso de transferência dentro do SCMB; III – indenização de despesas extraordinárias, realizadas pelos alunos. (...) Art. 83. É assegurada a dispensa de contribuição da QME, exclusivamente, aos alunos carentes, assim considerados mediante comprovação em sindicância instaurada pelo próprio CM, observadas as seguintes prescrições relativas a essa isenção: I – deve ser requerida, anualmente, pelo responsável; e II – pode ser concedida, em valor integral ou parcial, durante todo o ano letivo ou parte dele. § 1º As dispensas da contribuição deverão ser informadas à DEPA. § 2º A dispensa a que alude o presente artigo não incide sobre a indenização das despesas citadas no inciso III do art. 82 deste Regulamento” (grifei).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator